Tribunal: TJSP
Processo: 1003617-21.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Honorários advocatícios – Existente o vício, possível saná-lo por meio de embargos de declaração – Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento, contudo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003617-21.2018.8.26.0292/50000
R
Registro: 2020.0000229420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003617-21.2018.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CARMEN RODRIGUES BERGAMO
(JUSTIÇA GRATUITA) e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003617-21.2018.8.26.0292/50000 -Voto no 17062
2
Voto no 17.062
Embs.
de
Declaração
no
1003617-21.2018.8.26.0292/50000
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada : CARMEN RODRIGUES BERGAMO e OUTRO
Comarca : JACAREÍ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Honorários
advocatícios Existente o vício, possível saná-lo por meio de
embargos de declaração Embargos acolhidos, sem alteração do
resultado do julgamento, contudo.
Trata-se de embargos de declaração opostos
sob o argumento de ser omisso o v. acórdão de fls. 343/354,
que negou provimento à remessa necessária, deu provimento ao
recurso da autora e parcial provimento ao recurso do
Município de Jacareí.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o v.
acórdão restou omisso em relação à definição da proporção dos
honorários fixados que caberia a cada ente
Estado e
Município.
O recurso recebeu resposta (fls. 05/07).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
Com razão o embargante, pois existente a
omissão apontada, eis que, ao fixar os honorários
advocatícios no v. acórdão equivocadamente não definiu a
proporção dos honorários fixados que caberia a cada ente
Estado e Município.
Daí
se
dar
provimento
ao
recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003617-21.2018.8.26.0292/50000 -Voto no 17062
3
reconhecendo-se a omissão apontada para aclarar o v. acórdão,
definindo a proporção dos honorários advocatícios da seguinte
forma: R$ 1.800,00 (Estado de São Paulo - R$ 500,00 fixados
pela r. sentença e Município de Jacareí
R$ R$ 500,00,
fixados pela r. sentença, acrescidos de R$ 800,00, fixados no
v. acórdão)
Face ao exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração, sem alteração do resultado do
julgamento, para o fim de reconhecer e sanar a omissão
apontada.
RENATO DELBIANCO
Relator